Tribunal: TJBA
Processo: 8041661-31.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8041661-31.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MATHEUS GAMA DE LIMA

Advogado(s): LUIZ PEDRO LOPES DO CARMO (OAB:BA67823-A)

AGRAVADOS: EDSON CARLOS DE JESUS DOS SANTOS e outros

Advogado(s):

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE OPOSIÇÃO
.
IN
DEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA.
AUSÊNCIA
,
NO PRIMEIRO GRAU,
DOS REQUISITOS LEGAIS.
DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto
por Matheus Gama de Lima
, contra
a decisão p
roferida
na
Ação de Oposição
n° 8001113-83.2025.8.05.0219,
aforada em desfavor de
Edson Carlos de Jesus e José Carvalho Gama
,
cujo teor
in
deferiu a liminar postulada na exordial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
V
erificar
o preenchimento
dos requisitos
estatuídos no
art. 300 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de
medida antecipatória
exige
a presença, cumulativa, da
probabilidade do direito alegado e
do
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo,
nos termos do aludido dispositivo legal.

4.
A ausência
do
periculum in mora

ficou evidenciada pela reintegração de posse de Edson Carlos de Jesus, em 19/01/2024,
no imóvel
sub judice
,
por força d
e
decisum
pro
latado
na Ação
Possessória
nº 8000922-09.2023.8.05.0219, conforme
a
certidão do Oficial de Justiça.

5.
O ajuizamento da
Oposição originária
ocorreu,
somente,
a
20/05/2025, mais de um ano após a efetivação da
aludida
reintegraçã
o,

afastando

a urgência
e justifica
ndo

a denegação
da tutela provisória.

IV. DISPOSITIVO

6.

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8041661-31.2025.8.05.0000, tendo como Agravante

MAHEUS GAMA DE LIMA,

sendo
Agravad
o
s

EDSON CARLOS DE JESUS DOS SANTOS e JOSÉ CARVALHO GAMA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e
NEGAR
PROVIMENTO

AO INSTRUMENTAL.